Tribunal: TJPA
Processo: 0813368-42.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813368-42.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: AUTO POSTO JOAO PAULO II LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOMICÍLIO ELETRÔNICO DO CONTRIBUINTE (DEC). CREDENCIAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que, em mandado de segurança com pedido de liminar, deferiu tutela de urgência para anular notificações fiscais realizadas exclusivamente por meio do Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC), em razão de credenciamento de ofício sem prévia ciência, e determinou nova intimação pessoal da impetrante com reabertura de prazo para defesa administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a intimação de contribuintes por meio do DEC quando o credenciamento é realizado de ofício pelo Fisco estadual sem comunicação prévia inequívoca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 15-A, § 6º, da Lei Estadual nº 6.182/1998 autoriza o credenciamento compulsório no DEC, mas não dispensa a cientificação clara e prévia do contribuinte sobre a mudança do canal de comunicação processual.

4.

A ausência de prova de notificação formal invalida as comunicações feitas exclusivamente via DEC, por violar os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV).

5.

Divulgação por meios de comunicação e portais institucionais não substitui a exigência de intimação pessoal ou inequívoca quanto ao credenciamento.

6.

A jurisprudência do TJPA e de outros tribunais reconhece a nulidade de notificações eletrônicas sem ciência prévia do credenciamento compulsório, especialmente quando há prejuízo ao exercício de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comunicação de atos administrativos por meio do DEC pressupõe ciência prévia do contribuinte sobre seu credenciamento, ainda que realizado de ofício.

2.

A ausência de notificação válida compromete a regularidade do processo administrativo e viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

3.

Divulgação midiática generalizada não supre a intimação formal exigida para validade da inclusão no DEC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, art. 300; Lei Estadual nº 6.182/1998, art. 15-A, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; TJSP, AC 1000416-11.2020.8.26.0014, Rel. Des. Afonso Faro Jr., j. 21.01.2021; TJPA, AI 0809550-53.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 04.12.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado do Pará
contra decisão interlocutória ID 118741574, proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
nº 0851990-63.2024.8.14.0301, impetrado por
Auto Posto João Paulo II Ltda
, que deferiu a tutela de urgência para: (i) anular as notificações dos Autos de Infração e Notificação Fiscal (AINFs) nº 122024510000004-7, nº 122024510000005-5, nº 122024510000006-3 e nº 122024510000007-1, realizadas por meio do Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC), instituído pela Lei Estadual nº 8.869/19; e (ii) determinar nova intimação pessoal da impetrante, com reabertura de prazo para apresentação de impugnação administrativa.

Na origem, a impetrante alegou que foi inserida no DEC sem prévia ciência ou credenciamento voluntário, contrariando o § 2º do art. 15-A da Lei Estadual nº 6.182/98, o que inviabilizou o exercício tempestivo de defesa administrativa, visto que só tomou conhecimento dos autos de infração ao tentar emitir Certidão Negativa de Débitos Tributários.

Em suas razões recursais (ID 21382992), o agravante sustenta que o DEC existe desde 2011, sendo que, após a edição da Lei nº 8.869/2019, sua adoção tornou-se obrigatória, com possibilidade de credenciamento de ofício, nos termos do § 6º do art. 15-A da Lei nº 6.182/1998.

Afirma que a comunicação eletrônica equivale à notificação pessoal e que os AINFs foram devidamente disponibilizados na área privativa do contribuinte no DEC. Aduz, ainda, que houve ampla divulgação do novo sistema por diversos meios de comunicação e que não há ilegalidade no procedimento adotado pelo Fisco.

Por essas razões, pleiteou efeito suspensivo para sustar os efeitos da liminar e, no mérito, a reforma da decisão para que seja cassada a ordem concedida.

Na Decisão ID 21653535, concedi o efeito suspensivo.

A parte agravada, embora regularmente intimada, não apresentou contrarrazões, conforme Certidão ID 21674412.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 23087086), entendendo que, embora a lei preveja o credenciamento de ofício no DEC, deveria haver prévia cientificação do contribuinte, o que não foi comprovado pelo Fisco. Destacou precedentes do TJPA e do TJSP que reconhecem a nulidade de notificações eletrônicas quando não há prova de comunicação prévia sobre o credenciamento compulsório, por afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da regularidade da notificação de contribuintes mediante o
Domicílio Eletrônico do Contribuinte – DEC
, quando o credenciamento é realizado de ofício pelo Fisco estadual, à luz da Lei Estadual nº 6.182/1998, com as alterações introduzidas pela Lei Estadual nº 8.869/2019.

Em momento anterior, em sede de cognição sumária e diante da argumentação apresentada pelo agravante, concedi efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão liminar, amparado na tese de que a obrigatoriedade de utilização do DEC é matéria legalmente instituída pela Lei Estadual nº 8.869/2019, que alterou a Lei nº 6.182/1998, conferindo à Secretaria da Fazenda a prerrogativa de realizar o credenciamento de ofício, nos termos do art. 15-A, § 6º.

Todavia, a análise mais aprofundada dos autos, à luz da manifestação ministerial e da jurisprudência desta Corte em hipóteses análogas, impõe a revisão daquele entendimento.

É certo que o art. 15-A, § 6º, da Lei nº 6.182/98 autoriza o credenciamento compulsório no DEC quando o contribuinte não o realiza voluntariamente no prazo regulamentar. Contudo, essa prerrogativa estatal não afasta o dever de cientificação inequívoca ao administrado acerca da mudança do canal de comunicação processual, sob pena de vulneração direta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV).

A divulgação em portais da internet, redes sociais e mídias diversas, embora louvável como medida de orientação geral,
não se confunde com notificação pessoal ou ato formal de ciência
. O contribuinte não pode ser presumido conhecedor de sua inclusão em um sistema que passa a veicular atos processuais com eficácia equivalente à intimação pessoal, sob pena de nulidade.

Assim, a prerrogativa conferida à Administração para proceder ao credenciamento
ex officio
do contribuinte, desacompanhada de sua ciência prévia, impõe, como contrapartida inafastável e juridicamente exigível, o dever de assegurar-lhe comunicação clara, específica e inequívoca de que tal
ato foi praticado e passou a ser, daquele ponto em diante, vinculante
.

A jurisprudência desta Corte já se manifestou em situações semelhantes, entendendo que a ausência de cientificação prévia do credenciamento de ofício configura nulidade da notificação dos atos administrativos fiscais, pois impede o contribuinte de acompanhar o procedimento e exercer o contraditório. Tal compreensão encontra ressonância também no julgado do TJ-SP citado no parecer ministerial, segundo o qual a comunicação exclusivamente por meio de DEC, sem prévia ciência do credenciamento, viola os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido tem se manifestado este Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. SUSPENSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO . MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1-Analisando os autos, observa-se que as razões apresentadas não convencem que a decisão merece reforma, haja vista que a empresa agravada foi credenciada de ofício, sem qualquer notificação sobre seu cadastro forçado, pois o agravante não apresentou cópia de publicação no Diário Oficial, aviso de recebimento ou de notificação pessoal . 2-Dessa forma, diante da falta de cientificação quanto ao credenciamento de ofício no domicílio eletrônico, inviabilizou-se o devido acompanhamento processual por parte da empresa autuada, o que implicou ausência de intimação para apresentação de defesa quanto ao auto de infração impugnado, em evidente prejuízo ao seu direito de defesa. 3-Recurso conhecido, mas improvido. Decisão Unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos . ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Julgamento ocorrido na 41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 04 a 12 de dezembro de 2023. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08095505320228140000 17518667, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 04/12/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOMICÍLIO ELETRÔNICO DO CONTRIBUINTE – DEC. CREDENCIAMENTO DE OFÍCIO . AUSÊNCIA DE CIÊNCIA PRÉVIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória que deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender a inclusão da empresa agravada no Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC), determinando nova intimação e o restabelecimento do prazo para defesa em processo administrativo fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a intimação realizada por meio do DEC, no caso de credenciamento de ofício do contribuinte sem prévia ciência, e se a decisão que suspendeu tal intimação merece reforma .

III. RAZÕES DE DECIDIR

O credenciamento de ofício do contribuinte no DEC, nos termos da legislação estadual, exige notificação clara e prévia para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de ciência prévia do contribuinte acerca do credenciamento invalida as comunicações efetuadas exclusivamente por meio eletrônico, ferindo os princípios do devido processo legal e da proporcionalidade.

A ampla divulgação midiática promovida pelo Estado não supre a exigência de notificação pessoal ou inequívoca do contribuinte sobre sua inclusão no DEC .

A jurisprudência majoritária dos tribunais reconhece a nulidade de atos administrativos praticados via DEC sem prévia notificação efetiva, especialmente quando há prejuízo à defesa.

Mantém-se a decisão monocrática que reconheceu a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano, fundamentos suficientes para concessão da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido .

Tese de julgamento:

A comunicação de atos administrativos por meio do DEC pressupõe a ciência prévia do contribuinte sobre seu credenciamento, mesmo quando realizado de ofício.

A ausência de notificação válida compromete a regularidade do processo administrativo e viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

A divulgação midiática generalizada não substitui a intimação formal exigida para validade da inclusão no DEC.

Dispositivos relevantes citados: F/1988, art . 5º, LIV e LV; CPC/2015, art. 300; Lei Estadual nº 6.182/1998, art. 15-A, § 6º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min . Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05 .12.2023; TJSP, AC 1000416-11.2020.8 .26.0014, Rel. Des. Afonso Faro Jr ., j. 21.01.2021 .

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08024094620238140000 28150020, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 07/07/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Não se desconhece a preocupação legítima com o risco de efeito multiplicador de demandas e eventual prejuízo à arrecadação tributária, fundamento que embasou a concessão do efeito suspensivo inicial. Todavia, a preservação das garantias processuais dos contribuintes é imperativo que se sobrepõe, por se tratar de matéria de índole constitucional, e a solução da controvérsia exige a demonstração, pelo Fisco, de que houve efetiva ciência da inclusão no DEC, o que não se verificou.

Portanto, diante da ausência de prova de comunicação válida e inequívoca do credenciamento compulsório, não subsistem os fundamentos que embasaram a medida suspensiva anteriormente deferida, devendo ser restabelecida a decisão originária.

Ante o exposto, CONHEÇO a NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/09/2025